Tribunal: TJMT
Processo: 1009483-59.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009483-59.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE MARIANO CARDOSO - CPF: 028.904.631-92 (APELANTE), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZIA MARIA DA SILVA - CPF: 701.824.651-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR CARVALHO BONFIM - CPF: 023.765.241-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RODRIGUES NUNES - CPF: 010.039.071-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOCRIDES VIEIRA DA PINHO - CPF: 864.448.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDO DIONIZIO DA SILVA - CPF: 804.560.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 004.000.431-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 035.120.271-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SOANDRO DA SILVA FREITAS - CPF: 050.403.091-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID ANDERSON FERNANDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e 700 dias-multa.

2. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da estabilidade e permanência do vínculo associativo para o tráfico de drogas, necessárias para a configuração do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

3. Razões de decidir:

3.1. O conjunto probatório, especialmente as interceptações telefônicas, demonstra de forma inequívoca a existência de uma associação estável e permanente voltada para o tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre os envolvidos.

3.2. O apelante desempenhava papel relevante na organização, atuando na distribuição de entorpecentes e na movimentação financeira do grupo criminoso, evidenciando sua participação ativa e duradoura na associação.

3.3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a prova da associação para o tráfico pode ser inferida das circunstâncias da conduta criminosa, não se exigindo prova direta do ajuste prévio entre os agentes.

4. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal desprovido. Tese de julgamento: "Comprovada a estabilidade e permanência do vínculo associativo para o tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório robusto, especialmente interceptações telefônicas que demonstrem a divisão de tarefas e atuação coordenada dos agentes, mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06)."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.925.137/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ MARIANO CARDOSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT) que, julgando parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, o condenou como incurso nas sanções do
artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (Id. 229825385).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a absolvição do apelante da prática crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ante à ausência de comprovação do concurso de agentes em caráter estável e duradouro (Id. 229825394).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 229825398).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 233950185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna tão somente pela sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06), sob o argumento de que não se encontra comprovado o concurso de agentes em caráter estável e duradouro.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...) entre os últimos meses do ano de 2011 e a primeira metade do ano de 2012, nesta Capital e em várias cidades do interior deste estado de Mato Grosso, os investigados DEYVID ANDERSON FERNANDES DE SOUZA, LUZIA MARIA DA SILVA, vulgo ‘TATIANE’, SOANDRO DA SILVA FREITAS, vulgo ‘BOB’, ANDRE MARIANO CARDOSO, ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA, ELIOMAR CARVALHO BONFIM, vulgo ‘MAZINHO’, EVANDO DIONIZIO DA SILVA, vulgo ‘VANDO’, JOAO LUIZ DA SILVA FILHO, vulgo ‘LAGOA’, DANIEL RODRIGUES NUNES e outras pessoas não identificadas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, se associaram de forma estável e permanente para praticarem o crime de tráfico de drogas.

(...).

3 – ANDRE MARIANO CARDOSO:

Os denunciados DEYVID e a vulgo ‘TATIANE’ contavam com o valoroso auxilio de outros indivíduos, entre os quais o denunciado ANDRE MARIANO CARDOSO.

Consta dos autos que por exercer a profissão de taxista, o denunciado
ANDRÉ
, morador de Lucas do Rio Verde/MT,
fornecia com grande facilidade a comercialização de drogas pela cidade
.

Em diálogos é possível constatar que
ANDRÉ fazia parte da comissão de frente arquitetada pelo denunciado DEYVID para a distribuição de entorpecentes na cidade de Lucas do Rio Verde/MT
.

Em um diálogo ocorrido no dia 17/01/2012, por exemplo, ANDRÉ informa a DEYVID que um indivíduo de nome Matheus irá buscar ‘cinco’, referindo-se a cinco quilos de entorpecentes que estão com ele, ANDRÉ. Vejamos:

Às 12hr41min22seg do dia 17/01/2012, em conversa com
ANDRÉ MARIANO, DEYVID informa que Matheus irá buscar ‘cinco’, referindo-se a cinco quilos com ele (ANDRÉ). André responde que agora não vai ser possível, pois o guri que está de posse do entorpecente está trabalhando
.

DEYVID pede para avisar Matheus. Por fim,
DEYVID diz que vai ficar só doze, referindo-se a doze quilos de entorpecentes, ANDRÉ confirma e encerra a ligação
(Fls. 35 do auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 036/GITT/2014).

Às 12h55min33seg do dia 17/01/2012,
ANDRÉ informa a DEYVID que MATHEUS quer saber o valor que DEYVID irá entregar o produto
. DEYVID responde que o preço é 140,00 (cento e quarenta reais
). ANDRÉ diz que o total de todo o entorpecente ficará em 700,00
(setecentos reais). DEYVID confirma (Fls. 36 do auto circunstanciado final das interceptações telefônicas n. 036/GITT/2014).

Além desses, foram colhidos diversos outros diálogos que comprovam a mercancia de entorpecentes realizada por ANDRÉ MARIANO CARDOSO. Vejamos:

Às 18h47min49seg do dia 18/01/2012, uma mulher por nome SONIA liga para DEYVID o chamando de patrão e informa que alguém lhe deu duzentos reais e pergunta se é para depositar na conta de tal LUZIA (TATIANE). DEYVID pergunta se ela tem o dinheiro em mãos.

SONIA responde que sim. DEYVID
diz que mandará alguém por nome de ANDRÉ (ANDRÉ CARDOSO) buscar com ela, tendo em vista ter que mandar alguém para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT porque alguns comparsas seus foram presos
. SONIA menciona também foi preso a mãe e irmã de alguém identificado pelo vulgo CPA. Na sequencia DEYVID informa que o FERNANDO também foi preso. SONIA responde que o FERNANDO foi preso na firma que ela trabalha, tentando praticar um assalto. DEYVID pergunta se ela está no serviço. SONIA na sequencia conversa com alguém para que conte o dinheiro porque DEYVID mandará pegar (Fls. 36 do auto circunstanciado final das interceptações telefônicas n. 036/GITT/2014).

No dia 26/01/2012, às 10h56min12seg, DEYVID em contato com uma mulher que se chama VALQUIRIA
diz que ANDRÉ pediu que ligasse para ela a fim de pegar cento e cinquenta reais
. VALQUIRIA diz que
ANDRÉ lhe passou a orientação que ela só poderia passar algum valor de ele (ANDRÉ) ligar
. DEYVID responde que irá ligar para ANDRÉ e pedir que ligue para ela (Fls. 36 do auto circunstanciado final das interceptações telefônicas n. 036/GITT/2014).

Em novo contato, às 12h20min38s do dia 29/01/2012, DEYVID liga para OZIEL, provavelmente OZIEL PEREIRA SOARES, e pergunta se ele encontrou LAGOA. OZIEL responde que não.

DEYVID pergunta se a motocicleta dele está documentada, e se ele tem carteira de habilitação.

OZIEL responde que está e também é habilitado, segue dizendo que irá para Diamantino pela BR. DEYVID pede para suspenderem o roubo em Diamantino e pede para ele ir à outra

situação em Primavera/MT, possivelmente referenciando ao roubo em Poxoreo/MT. OZIEL concorda. DEYVID comenta que ele irá junto com uma comparsa que mora na cidade de Nova Mutum, porém é preciso pegar na cidade. OZIEL pergunta quem é esta pessoa. DEYVID informa que ele é primo de VANDERLEY, o baleado, o mesmo que esteve junto com o finado JONATAN em um roubo na cidade de Nova Mutum. OZIEL responde que não conhece. DEYVID informa que ele é sangue bom, bandido bom, e como ele irá a uma missão para DEYVID amanhã, dia trinta de janeiro de 2012, OZIEL pode ir junto. OZIEL responde que sabe e pede para DEYVID arrumar dinheiro para ele abastecer sua moto. Por fim, comentam sobre a localidade de Primavera,
DEYVID menciona que se forem irão cedo e diz que ligará para seu contato em Lucas do Rio Verde, por nome ANDRÉ arrumar dinheiro para OZIEL abastecer
(Fls. 37 do auto circunstanciado final das interceptações telefônicas n. 037/GITT/2014).

Em contato com um dos importantes contatos na comercialização de entorpecentes na cidade de Lucas do Rio Verde, por nome
ANDRÉ (ANDRÉ MARIANO CARDOSO) às 18h36min45s do dia 29/01/2012, este pergunta para DEYVID se não seria possível ele enviar pelo menos cinquenta gramas de beque (maconha) para eles
. DEYVID responde que não tem, o entorpecente que possui é somente óleo (pasta base de cocaína
). ANDRÉ responde que a maconha na cidade está igual relíquia
. DEYVID pergunta onde fica a residência de ANDRÉ.

Ele responde que sua casa fica próximo a casa do DOMINGOS, vulgo NEGUINHO, e diz que três casas abaixo da dele, e termina dizendo que é próximo à rodoviária. Em outro trecho ele menciona que é próximo ao BOB ESPONJA (Fls.37/38 do auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

Às 19h38min57s do dia 02/02/2012,
DEYVID diz a ANDRÉ que ANTONIA deixou uma parte do entorpecente que teria comprado dele
(DEYVID), com uma mulher e
orienta que ANDRÉ vá ao encontro desta para buscar este entorpecente
, diz ainda que esta pessoa reside próximo a Max Modas, em frente a locadora. DEYVID comenta que DONA ANTONIA deixou o entorpecente neste local e a pessoa está com medo.
ANDRÉ informa que recebeu a quantia de cento e sessenta e cinco reais da ADRIANA, oriundo da venda de entorpecentes
. Fica combinado de ANDRÉ ir buscas (Fls. 38 do auto circunstanciado final das interceptações telefônicas n. 036/GITT/2014).

Às 19h08min6s do dia 03/02/2012 DEYVID em contato com HNI é logo informado sobre a prisão de ANDRÉ – seu gerente de distribuição do entorpecente na cidade de Lucas do Rio Verde. HNI menciona que outras pessoas lhe ligaram e falaram que não era para ligar no telefone de ANDRÉ e comenta que quando souber de algo informa. DEYVID pergunta para HNI se ele sabe onde o entorpecente ficou escondido. HNI informa que ficou na certa residência e menciona que ANDRÉ foi pego porém não foi encontrado nada na sua posse porque foi alertado por outros comparsas sobre a chegada da polícia e menciona que ANDRÉ estava em companhia de GEOVANE. DEYVID pergunta se a polícia foi na residência nova deles. HNI responde que eles não sabem da residência porque ela esta no arredores da cidade , em uma chácara. DEYVID menciona que precisa ir nesse local para pegar dinheiro para pagar advogado. HNI menciona que a chave da casa está com ANDRÉ e à grade em todas as janelas, porém a noite ele irá até lá, se não consegue abrir ele arromba a porta. DEYVID responde que precisa mandar o advogado representar ANDRÉ, Em outro trecho do diálogo DEYVID menciona que avisou ANDRÉ que não era para andar com o flagrante. HNI comenta que para ter certeza da sua prisão, ele passou na delegacia para confirmar (fls. 38/39 do auto circunstanciado final das interceptações telefônicas n. 036/GITT/2014).

Nesse contato com seu gerente na distribuição do entorpecente
ANDRÉ
às 11h32min40s do dia 03/02/2012 este
comenta a DEYVID que terminou de sair da cadeia, cita que foi preso por consequência de uma munição de arma de fogo. DEYVID pergunta se foi encontrado entorpecente com ANDRÉ. ANDRÉ responde que não, inclusive a que ele tinha, ele engoliu antes da chegada da polícia
. Informa que seu telefone ficou apreendido na delegacia e não é para ligar nele. DEYVID pergunta sobre a motocicleta. ANDRÉ responde que ela ficou para ser averiguada. Em outro momento ANDRÉ menciona que foi pego ele, GEOVANE e MOISES.

DEYVID pergunta em qual número entra em contato com ele. ANDRÉ responde que no terminal telefônico 6599020241 (Fls. 39 do auto circunstanciado final das interceptações telefônicas n. 036/GITT/2014).

No dia 07/03/2012, às 09h58min25s
DEYVID em contato com ANDRÉ menciona sobre o veículo que enviou para BOLÍVIA e com seiscentos gramas quantos eles fazem. ANDRÉ responde que dá para fazer um bom negócio, porém não dá para apavorar
. DEYVID responde que esta que está vindo é dele, e quanto ao que ele tinha enviado para ele é de outras pessoas.

Ele menciona que o OZEIAS irá depositar o dinheiro para ele na lotérica. DEYVID responde que irá enviar o entorpecente para ele trabalhar. ANDRÉ concorda (Fls. 37 do auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 036/GITT/2014).

Às 17h23min55s do dia 13/03/2012, o investigado
SOANDRO
DA SILVA FREITAS vulgo BOB
para ANDRÉ e informa que o entorpecente está na mão do OZIEL, informa que entregou para ele quatrocentos e seis gramas de entorpecente. ANDRÉ responde que não é para ele.

SOANDRO informa que DEYVID pediu para entregar nas mãos do OZIEL e cita que lhe apurou sobre o dinheiro, segue dizendo que tinha que devolver para DEYVID quatrocentos e cinquenta gramas de entorpecentes, porém cinquenta ele ficou para vender e arrecadar dinheiro. ANDRÉ concorda.
SOANDRO pergunta, quando ele fazia serviço para DEYVID ele cobrava alguma coisa para transportar o entorpecente. ANDRÉ responde que não ganhava nada.
SOANDRO não concorda.
ANDRÉ pergunta se precisa de algum entorpecente
. SOANDRO responde que ele mandou entregar para OZIEL e cita que pesou o entorpecente no Supermercado quando foi comprar carne e diz que OZIEL ficou com muito medo (Fls. 40 do auto circunstanciado final das interceptações telefônicas n. 036/GITT/2014) (...)” (Id. 229825385).

Após a instrução criminal, o magistrado de origem entendeu que as provas restaram suficientes para a condenação do apelante, nas sanções do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preceitua o art.
35,
da Lei n.
11.343
/2006:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts.
33
, caput, e
§ 1o
, e art. 34 desta Lei”
.

É cediço que o crime de associação para o tráfico de drogas demanda a comprovação da existência de uma vinculação psicológica, de um vínculo associativo entre os agentes especialmente criado para o fim de traficar drogas, o que restou amplamente demonstrado na espécie.

No caso em apreço, quanto ao crime de associação para o tráfico, embora de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, estando devidamente comprovado pelos Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n. 12/2012/DIC/GAECO (Id. 229825172 – p. 1138-1182), Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 036/GITT/2014 (Id. 229825168 – p. 1300-1370), Relatório de Informações 038/GAECO/2012 (Id. 229825163 a 229825156 – p. 1858-2008), os quais foram confeccionados durante o período em que o apelante e demais acusados foram monitorados juntamente com os demais coacusados nos autos da Medida Cautelar n. 19122-07.2011.811.0042 – Código n. 319539.

Quanto à autoria, esta restou cabalmente demonstrada, conforme se verifica da análise dos autos, notadamente pelas conversas de telefone estabelecidas entre o apelante e os demais acusados, principalmente nas conversas com os acusados DEYVID e SOANDRO, as quais demonstram a divisão de tarefas entre os participantes da associação.

No caso dos autos, o magistrado singular reconheceu a existência da associação, asseverando que as provas dos autos eram suficientes para atrair a conclusão acerca da existência de vínculos associativos entre o apelante e os demais acusados, sendo o apelante o responsável pela linha de frente na distribuição dos entorpecentes na cidade. Vejamos:

“(...) Consta dos autos que por exercer a profissão de taxista na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
ANDRÉ realizava com grande facilidade a comercialização de drogas pela referida cidade e ainda, agia como longa
manus
de DEYVID, executando pedidos e ordens do mesmo, com a finalidade de distribuir entorpecentes, bem como de receber pagamentos da comercialização ilícita dos entorpecentes oriundos da aludida organização criminosa
. (...).

No relatório das interceptações (auto circunstanciado final das interceptações telefônicas n. 036/GITT/2014 - ID. 88708579 - Páginas 32/37), em um diálogo ocorrido no dia17/01/2012,
ANDRÉ informa a DEYVID que um indivíduo de nome Matheus irá buscar ‘cinco’, referindo-se a cinco quilos de entorpecentes que estão com ele, ANDRÉ
. (...).

Durante conversa interceptada às 12h20min38s do dia 29/01/2012, entre DEYVID e OZIEL, este pede a Deyvid para arrumar dinheiro para ele abastecer sua moto e
DEYVID responde que ligará para seu contato em Lucas do Rio Verde, por nome ANDRÉ para arrumar dinheiro para OZIEL abastecer
, confirmando mais uma vez a relação de confiança entre os acusados DEYVID e ANDRÉ (...).

Corroborando o vínculo associativo entre ANDRÉ e DEYVID, verifica-se que no dia 29/01/2012, o acusado
ANDRÉ liga para DEYVID e lhe indaga sobre a possibilidade do envio de pelo menos cinquenta gramas de beque (maconha), alegando que na cidade a referida substância está “igual
relíquia”
. (...).

Ratificando as provas cautelares colhidas na Medida Cautelar de Código n° 319539 (Apolo), onde os acusados foram monitorados pelo GAECO, tem-se o depoimento judicial do policial militar GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR, o qual relatou que era analista do GAECO e que recorda de ter realizado a interceptação.

Indagado acerca da participação do acusado
ANDRÉ
, o mesmo relatou que o acusado residia no município de Lucas do Rio Verde e
como ele era taxista, tinha facilidade em distribuir os entorpecentes que era encaminhada pelo então líder da organização Deyvid, e pela senhora ‘Tatiane’, para a referida cidade
.

De acordo com a testemunha,
o acusado ANDRÉ era um dos braços fortes do líder da associação e que isso foi confirmado através de vários diálogos colhidos, sendo que além da relação entre os mesmos, o acusado realizava o tráfico com outros comparsas de Lucas do Rio Verde, e que inclusive pegava droga na rodoviária e fazia a distribuição da mesma, até mesmo em “bocas de fumo”.

Ao final, a testemunha salientou que o acusado ANDRÉ foi identificado porque ele detinha certa habitualidade na realização da mercancia de entorpecentes liderada pelo codenunciado DEYVID. (...).

No presente caso, verifica-se a convergência de vontade criminosa de ANDRÉ MARIANO e com DEYVID, no sentido de terem se unido de modo estável e permanecente, com fim específico de violar o disposto no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006 (Id. 229825385).

Infere-se do arcabouço probatório e das interceptações telefônicas, conversas entre o apelante e os demais acusados sobre a distribuição de drogas, em evidente diálogo sobre a comercialização dos entorpecentes.

O apelante
ANDRÉ MARIANO CARDOSO
, quando ouvido sob o crivo do contraditório, declarou ser usuário e que toda vez que ia comprar entorpecente a polícia ficava “em cima”. Afirmou que quando foi preso não tinha nada ilícito e foi “jogado com esse povo”, tendo conhecido Deyvid na prisão, mas não se recordava de nenhum dos demais acusados. Informou que não se recorda de ter falado nada de “quilo”, sendo que nunca mexeu com venda de drogas. Após a leitura das interceptações pela magistrada de origem, o apelante afirmou não se lembrar de nada daquilo, sendo que já foi preso várias vezes, mas por ser usuário. Asseverou acreditar que alguém poderia estar usando o seu nome e se passando por ele. Destacou que na época era motorista de táxi, mas nunca fez transporte de entorpecentes. Por fim, afirmou que foi para a igreja e fez tratamento para se livrar das drogas.

Além de todas as conversas transcritas nos autos da interceptação telefônica, tem-se o depoimento da testemunha
GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JÚNIOR
, policial militar designado como analista responsável pelas interceptações telefônicas no GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que afirmou que as interceptações juntadas aos autos confirmam a atuação do apelante como “braço forte” da organização responsável pelo comércio de entorpecente em Lucas do Rio Verde, sendo ele um dos responsáveis pela busca das drogas em rodoviárias e pela entrega em “bocas de fumo” ou ao próprio usuário final, ressaltando a habitualidade com que André realizava os referidos “trabalhos”.

“(...) Que apesar dos fatos terem ocorrido há mais de dez anos, como essa organização criminosa responsável pela mercancia de entorpecentes era integrado por muitas pessoas, me recordo de ter realizado a interceptação, ter sido um dos analistas que interceptaram esses réus; Que
em especial ao ANDRÉ
de fato me recordo; Que me lembro que ele era radicado no município de Lucas do Rio Verde e
como ele era taxista ele tinha facilidade em distribuir essa droga
que era encaminhada pelo então líder Deyvid e Senhora Tatiane para Lucas; Que
ANDRÉ era uma das pessoas que distribuía o entorpecente exatamente pela facilidade em transportar por ser taxista
; Que ele era um dos braços fortes do líder; Que foram colhidos vários diálogos que denotam isso; Que
ficou evidente que ele agia de forma dissimulada para realizar essas mercancia
; Que o contato dele era com DEYVID e com TATIANE; Que Tatiane era apelido dela; Que apesar disso, ele realizava também outras mercancias, tráficos domésticos com outros comparsas de Lucas do Rio Verde; Que
são vários os diálogos que ele pegava essas drogas na rodoviária e levava na boca de fumo, ou ao próprio usuário final
(...); Que as intepretações iniciaram com DEYVID que estava recluso; Que
quando chegou ao André, ele já foi identificado porque ele detinha certa habitualidade para realizar a mercancia liderada por Deyvid
(...); Que confirmo que André estava em vários diálogos e a habitualidade era marca registrada (...); Que confirmo o teor dos relatórios (...)” (Trecho extraído da sentença - Id. 229825385).

Em juízo, a testemunha
RONELSON JORGE BARROS
, policial militar, esclareceu que participou das investigações enquanto trabalhava no GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), porém não se recorda de detalhes específicos, tampouco do fato envolvendo o apelante, devido ao tempo decorrido entre a investigação e a audiência. Além disso, o policial confirmou que as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas judicialmente e que todos os relatórios produzidos foram entregues ao Promotor de Justiça responsável pelo caso, motivo pelo qual ratificou o conteúdo dos documentos anexados aos autos. Por fim, esclareceu que, à época dos fatos, atuava como coordenador de inteligência no GAECO, sendo responsável pelas equipes de analistas encarregadas da elaboração dos relatórios.

Destaca-se que o vínculo associativo do apelante com os demais acusados foi certificado pelos dados extraídos das interceptações telefônicas, conforme transcrito nos autos, onde encontram-se claras as conversas referentes à comercialização do entorpecente.

Imperioso salientar que, conforme destacado pelo d. Promotor de Justiça, a medida cautelar de interceptação telefônica foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, sendo realizada entre os últimos meses do ano de 2011 e a primeira metade do ano de 2012, com sucessivas prorrogações, todas autorizadas judicialmente e devidamente fundamentadas, contudo apenas aquelas consideradas mais relevantes foram destacadas na denúncia.

Em detida análise dos autos, tem-se que o apelante era uma pessoa de confiança do acusado Deyvid, identificado como o líder da organização criminosa e que, à época das interceptações telefônicas, encontrava-se recluso, sendo que o apelante atuava como “longa manus” de Deyvid, cumprindo suas ordens e executando seus pedidos com o objetivo de distribuir drogas na cidade de Lucas do Rio Verde, além de receber os pagamentos provenientes da comercialização ilícita dos entorpecentes relacionados à referida organização criminosa.

Acerca do tema, colaciono os acórdãos deste eg. Tribunal:

“(...) Havendo prova robusta, constituída por elementos como dados extraídos de aparelhos celulares e depoimentos prestados por investigadores de polícia, no sentido de que o acusado se associara a outro(s) indivíduo(s), de modo estável e duradouro, com divisão de tarefas, com o fim de praticar o tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao delito capitulado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (...)” (N.U 1008125-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

“(...) 01. O crime de associação para o tráfico exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas. 02. Na espécie, o vínculo associativo perene e estável entre o apelante e a corré encontra-se comprovado nos autos pelas provas testemunhais e pela própria confissão dos imputados, os quais revelaram de forma convergente que vinham praticando a mercancia ilícita de entorpecentes há quatro meses, com divisão de tarefas, competindo ao recorrente intermediar a venda junto aos usuários, somente ocorrendo a interrupção da societas sceleris em razão do flagrante realizado pela equipe policial (...)” (N.U 1002644-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)
.

No caso em apreço, a despeito da negativa do apelante, os depoimentos dos Policiais Militares que atuavam no GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), sob o crivo do contraditório narraram a dinâmica das Investigações, sendo que tais depoimentos aliados ao conteúdo extraído das interceptações telefônicas, evidenciam que o apelante teria se associado para a prática estável do comércio ilícito de drogas.

Destarte, a defesa deixou de trazer elementos orais e documentais que pudessem desconstituir as provas produzidas, razão pela qual é de rigor a manutenção do juízo condenatório firmado na r. sentença, afastando-se, portanto, a pretensão absolutória, no que tange ao art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Portanto, no contexto da investigação e diante de todo o acervo probatório acostado nos autos, inviável negar a presença de ânimo associativo, diante do evidente envolvimento do apelante com o crime de tráfico de drogas, facilitando a comercialização através da execução de pedidos e ordens de Deyvid com a finalidade de distribuir entorpecentes, bem como de receber pagamentos da comercialização ilícita dos entorpecentes oriundos da aludida organização, função de extrema confiança e certamente exercida por pessoa de influência dentro da organização criminosa.

Por fim, conforme consta das contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial,
“após o oferecimento da denúncia em desfavor do apelante ANDRÉ, o aludido apelante se envolveu em outras práticas criminosas, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, pois responde a dois inquéritos policiais n.o 1007969-62.2022.8.11.0045 e n.o 1008326-42.2022.8.11.0045, na 2.a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, por prática de estupro de vulnerável, e ainda por prática de violência doméstica, no inquérito policial de n.o 1009093-61.2023.8.11.0040, perante a 2.a Vara Criminal de Sorriso/MT. Sendo assim, os registros criminais denotam que o apelante ANDRÉ se dedica a prática de crimes graves”
.

Dessa forma, conclui-se pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do apelante pelo delito de
associação para o tráfico
ilícito de drogas, ressaltando, dentre outros, a prova testemunhal, as
interceptações
telefônicas colhidas,
que bem demonstram
a estrutura utilizada para a prática delitiva, os quais
revelaram
a existência do vínculo associativo e a estabilidade da associação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
André Mariano Cardoso
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024